Tribunal: CARF
Processo: 10183.005651/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.005651/2007-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.645 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
PEDRO HIDEYO MIYAZIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
VERACIDADE DA DIRF.
A DIRF goza de presunção relativa de veracidade, devendo o Contribuinte
produzir prova satisfatória para afastar as informações inconsistentes ou
equivocadas dela constante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Marcelo Rocha Paura, que lhe deu provimento
parcial.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 22 de outubro de 2007, ano-
calendário 2004, exercício 2005, da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 4.162,92, além de
multa de ofício e demais consectários legais, a título de IRPF, diante de omissão de rendimentos
do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício no montante de R$ 19.927,35.
Devidamente notificado, o ora Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese:
a) o Recorrente recebeu os comprovantes de pagamentos dos serviços
prestados para o MS/SUS, que foram emitidos por DATASUS –
GERENIA TECNICA DE SITEMAS HOSPITALARES (DISH).
Conforme os documentos foram devidamente lançados na Declaração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.005651/2007-23
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.645 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.005651/2007-23

Imposto de Renda, como origem do MS/SUS Fundo Estadual de Saúde e
não do Governo do Estado, como consta na intimação;
b) considerando que na declaração apresentada já constava os rendimentos
conforme comprovantes recebidos por correio; considerando que todas as
obrigações e notificações recebidas foram prontamente atendidas, o
Recorrente solicitar quitação através de DARF, do valor da diferença que
não foi lançada.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 06 e 07); (ii) comprovante de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte (fls. 11 e 12 – 33 e ); (iii) discriminativo de pagamento
MS/SUS (fls. 16 a 27); (iv) imposto de renda – pessoa física (fls. 34, 36 e 37); (v) declaração
de ajuste anual (fls. 52 a 56).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a
4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande,
proferiu o acórdão no 04-18.843 – 4a Turma da DRJ/CGE, julgando improcedente a
impugnação por entender, em síntese, que as alegações do impugnante são improcedentes,
pois confrontados os documentos de fls. 13/24 com a DIRF da fonte pagadora FUNDO
ESTADUAL DE SAÚDE, constata-se que os valores são divergentes, somente coincidindo
os valores da competência 10/2004.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese, que está juntando todos
os comprovantes recebidos pelo MS/SUS, no exercício, confirmando que os rendimentos foram
devidamente relacionados na DIRPF.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

Conheço do recurso voluntário, tendo em vista a sua tempestividade.
A Declaração do imposto de renda retido na fonte é dever instrumental que se
presta justamente a viabilizar a fiscalização dos tributos pela administração, detendo, portanto,
presunção relativa do imposto devido antecipadamente.
Em matéria tributária o ônus/dever da prova incumbe a quem alega, no presente
caso o Recorrente alega serem incorretos os rendimentos informados na DIRF pela fonte
pagadora, deste modo, incumbe ao Recorrente apresentar à autoridade fiscal provas da
inconsistência alegada haja vista a presunção relativa de veracidade de que gozam as declarações
acessórias. Observe-se:

Numero do processo: 17734.720287/2015-09
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.645 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.005651/2007-23

Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Dec 13 00:00:00 BRST 2018
Data da publicação: Tue Oct 15 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE - DIRF. As informações prestadas pela fonte pagadora em declaração de
imposto de renda retido na fonte - DIRF gozam de presunção de veracidade, cabendo
ao contribuinte o ônus de provar a existência de eventuais informações inconsistentes
ou equivocadas. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
RIGIDEZ. O regime de tributação que a legislação determina para cada tipo de
rendimento é de natureza cogente, não existindo a possibilidade de eletividade por
parte do contribuinte, que não pode aplicar aos rendimentos de tributação no ajuste
anual a sistemática relativa aos de tributação exclusiva na fonte.
Numero da decisão: 2001-001.015
Nome do relator: JOSE RICARDO MOREIRA

Ao revés do que alega o Recorrente, a documentação probatória trazida aos autos,
meros recibos de pagamento – sem qualquer vinculação com a fonte pagadora dos rendimentos
tidos como omitidos - não trazem qualquer elemento que lance dúvida sobre as informações
prestadas na DIRF, e, portanto, não são capazes de ilidir a veracidade das informações prestadas
pela fonte pagadora na declaração de fls. 62, ônus que lhe incumbia.
Neste sentido, ante a ausência de provas tendentes a afastar a presunção de
veracidade da declaração tributária, deve ser mantido o lançamento.

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital